Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-05.2019.8.11.0094
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000365-05.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARLENI TREUHERZ GIROTO - CPF: 116.647.890-49 (APELADO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000365-05.2019.8.11.0094

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Indevida a recusa do pagamento da indenização securitária porque na relação jurídica de consumo, incumbia à prestadora de serviços contratada informar a empresa segurada, na pessoa de seu único sócio, que não poderia haver a contratação do seguro com apenas dois segurados na apólice, o que não ocorreu.

Em caso de injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais.

Não comporta redução a indenização fixada em valor razoável.

A taxa Selic não é a praticada no mercado, portanto a correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1000365-05.2019.8.11.0094

APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A. E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

APELADOS: MARLENI TREUHERZ GIROTO.

Processo na origem n.º 1000365-05.2019.8.11.0094

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A. E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
de sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de cobrança
.

AÇÃO
: Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais (Proc. n.º 1000365-05.2019.8.11.0094), proposta por
MARLENI TREUHERZ GIROTO
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS nova denominação social de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
.

SENTENÇA
(ID 174944239 - Pág. 22)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para a) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da verba indenizatória securitária à requerente, no valor do seu quinhão descrito no contrato de Id. 22707355, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da indenização, a ser corrigido pelo INPC/IBGE desde a recusa ao pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e b) condenar os requeridos ao pagamento de danos morais, que fixou no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido pelo INPC/IBGE desde o arbitramento (data da sentença - Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou as partes à sucumbência recíproca, em proporções diversas (art. 86, caput, do Código de Processo Civil), e condenou a autora a pagar 30% (trinta por cento) e as rés a pagarem 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º), bem assim arbitro os honorários advocatícios (art. 85, caput) em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos profissionais, cabendo dessa rubrica 70% (setenta por cento) ao patrono da autora e 30% (trinta por cento) ao patrono das rés, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil com relação à autora.

APELAÇÃO 1
: (ID 174944242)
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
alega que houve a perda do direito à indenização securitária em razão do descumprimento de cláusula contratual que previa o mínimo de 3 segurados. Sustenta também que não restaram demonstrados os danos morais, portanto pretende a sua exclusão, e que o valor arbitrado é excessivo e deve ser reduzido. Argumenta ainda que a correção monetária deve ser feita pela taxa Selic, prevista no contrato. Busca ainda a inversão da sucumbência ao argumento de que decaiu de parte mínima. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

APELAÇÃO 2
: (ID 174944248)
BANCO DO BRASIL SA
alega que é necessária a atribuição de efeito suspensivo. Defende a legalidade da conduta do banco e que não foram demonstrados o dolo ou a culpa. Sustenta que o dano moral não restou comprovado e que o valor arbitrado deve ser reduzido. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA
: (ID 174944254 – Banco do Brasil e ID 174944255 - Marleni) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000365-05.2019.8.11.0094

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
PELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO DO BRASIL S.A. E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS nova denominação social de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para a) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da verba indenizatória securitária à requerente, no valor do seu quinhão descrito no contrato de Id. 22707355, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da indenização, a ser corrigido pelo INPC/IBGE desde a recusa ao pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e b) condenar os requeridos ao pagamento de danos morais, que fixou no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido pelo INPC/IBGE desde o arbitramento (data da sentença - Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou as partes à sucumbência recíproca, em proporções diversas (art. 86, caput, do Código de Processo Civil), e condenou a autora a pagar 30% (trinta por cento) e as rés a pagarem 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º), bem assim arbitro os honorários advocatícios (art. 85, caput) em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos profissionais, cabendo dessa rubrica 70% (setenta por cento) ao patrono da autora e 30% (trinta por cento) ao patrono das rés, com a ressalva, porém, das condicionantes previstas no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil com relação à autora.

Conforme narrado na inicial, a apelada MARLENI TREUHERZ GIROTO era casada com ADEMIR GIROTO, que adquiriu das requeridas-apelantes um seguro de vida, em nome da pessoa jurídica A. GIROTO ME, segundo a qual, em caso de morte de um dos sócios, a cobertura seria de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, após a contratação, em 16/02/2019, Ademir veio a óbito em decorrência de um infarto.

Afirma a parte autora que procurou a segunda requerida para informar o sinistro e acionar o seguro, contudo, esta negou o pagamento da indenização.

Diante desses fatos, moveu contra elas a ação de cobrança da indenização securitária contratada, bem como a indenização pelos danos morais resultantes da negativa do pagamento.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as requeridas, ora recorrentes, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) da indenização securitária e o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização securitária e por danos morais.

Nenhuma das partes questiona a contratação do seguro BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX, apólice n.º 000318306, e nem a cobertura do evento morte natural, ou mesmo o valor do capital contratado (R$100.000,00), apenas divergem com relação ao dever de pagar a indenização contratada.

A recusa da seguradora teve por justificativa o descumprimento da cláusula contratual 13 das condições da apólice que prevê a necessidade de haver no mínimo três segurados, enquanto a empresa só tinha registrados um sócio e um funcionário, portanto somente dois segurados (ID 174944172 - Pág. 1).

No entanto, se observa que desde a proposta de contratação (ID 174944164) consta de forma clara a declaração de que a quantidade de funcionários é dois e, mesmo assim, a seguradora escolheu prosseguir com a contratação e emitiu a apólice, em 12/02/2019, com capital no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de morte do sócio.

Soma-se a este o fato de que a seguradora também recebeu o valor do prêmio, sem qualquer ressalva. Portanto, não demonstrou que o segurado tivesse agido de má-fé no momento da contratação e nem que tivesse omitido ou alterado a verdadeira situação, mormente por ter declarado o número real de pessoas seguradas desde a proposta que antecedeu a emissão da apólice.

Como bem destacou a sentença:

“
A ré dispunha do prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a aceitação ou não da proposta
, nos termos do art. 2º da Circular da Susep nº 251/2004.

Entretanto,
não opôs objeção alguma à contratação e passou a receber contraprestação, o que, sem dúvida, implica a aceitação da proposta
. Sendo assim,
não pode se eximir da obrigação do pagamento do valor segurado ao argumento de existência de cláusula com quantidade mínima de segurados, quer por se configurar comportamento contraditório, em prejuízo ao consumidor, quer por violar o princípio da boa-fé
.

Há de se ressaltar, outrossim, que o grupo segurado,
com a especificação do número de integrantes da empresa autora, vem em destaque na primeira página da proposta em referência, em quadro separado, com letras maiúsculas
, ao passo que a observação sobre a quantidade mínima de 3 (três) vidas para contratação e manutenção da vigência vem, de forma contraditória, à parte, em campo dedicado às informações complementares do seguro, com letras pequenas e em texto apertado, típicos de contrato de adesão, de maneira que, sob pena de afronta aos princípios da informação (art. 6º, III, CDC) e da transparência (art. 4º, caput, CDC), não podem prevalecer.

De fato, enquanto os dados sobre o plano, cobertura e grupo de segurados constou na primeira página do contrato (Id. 22707355, f. 1) em caracteres tipográficos grandes, a informação acerca da quantidade mínima para contratação está redigida apenas depois (f. 3), inserida em um texto longo, com várias outras disposições, em caracteres tipográficos pequenos e espaços bastante reduzidos entre as linhas, dificultando bastante a leitura, a violar os direitos básicos do consumidor à informação e à transparência
” grifei (ID 174944239 - Pág. 13/14).

Ressalta-se, ainda, que a relação jurídica se revela como de consumo, na qual incumbia à prestadora de serviços contratada informar a empresa segurada, na pessoa de seu único sócio, que não poderia pagar a indenização com apenas dois segurados na apólice.

Desse modo,
mostra-se indevida a recusa da seguradora ao pagamento do valor contratado para o evento morte natural de sócios/diretores
.

No que diz respeito à indenização por danos morais, razão não assiste às apelantes, porque considerada indevida a recusa, restou ultrapassada a barreira do mero aborrecimento.

Portanto, se restou demonstrado que foi injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização.

Nesse sentido:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –COBRANÇA DE SEGURO – RECUSA DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – NÃO COMPROVADA – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BV FINANCEIRA– AFASTADA – BANCO ESTIPULANTE DO SEGURO E COBROU E RECEBEU OS VALORES E NEGATIVOU O NOME DO DE CUJUS –DANOS MORAIS – CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO.

1 - A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor.

2 -
Configura-se dano moral quando existente o ato ilícito que corresponde à conduta abusiva da Instituição Financeira Apelante e da co-ré/Seguradora em não liberar o pagamento
. Com efeito, os Apelantes não fizeram qualquer prova em sentido contrário que pudesse corroborar com a assertiva de que a morte do segurado deu-se em razão de patologias já existentes à época da contratação do seguro, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, portanto, deve prevalecer a condenação em danos morais.

3 -
Neste contexto, considerando ser ilegítimo o motivo da recusa, nada mais justo que, fixado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, seja mantido o quantum indenizatório
. (N.U 1010488-47.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Se restou demonstrado que foi injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais.

Portanto,
não comporta reforma a sentença que condenou a seguradora e o banco requeridos ao pagamento de indenização por danos morais
.

O valor dos danos morais deve ser fixado com atenção às peculiaridades do caso, quais sejam a extensão do dano, o grau de culpa, em valor suficiente para desencorajar a requerida, a situação socioeconômica do ofensor e do ofendido, com razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto,
não comporta redução o valor da indenização, fixada em R$7.000,00 (sete mil reais)
, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

A apelante alega também que a correção monetária deve ser feita pela taxa SELIC, conforme previsão contratual.

Verifica-se, no entanto, que a SELIC não é a taxa média praticada no mercado, de modo que a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, como determinou a sentença, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA – RESP N. 1639259/SP – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato ilícito.

Uma vez que a Selic não é a taxa praticada no mercado, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país
.

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si. (N.U 1029775-56.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Assim,
deve ser mantida a taxa de correção monetária pelo INPC, como determinado na sentença
.

Mantida a sentença, também não comporta reforma a distribuição da sucumbência.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DE AMBAS AS APELANTES

para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023